Tribunal: STF
Processo: HC 69567
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-09-01
Data de publicação: 1992-09-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DA PENA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA
DECISÃO CONDENATÓRIA, PORQUE NÃO ATENDEU AO CRITÉRIO TRIFASICO.
CRIME DO ART. 12 DA LEI N. 6.368/1976. RÉU CONDENADO A CINCO ANOS DE
RECLUSÃO. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDENCIA. PENA-BASE FIXADA UM POUCO
ACIMA DO MINIMO LEGAL. A DECISÃO CONDENATÓRIA LEVOU EM CONTA AS
CIRCUNSTANCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL E NÃO APENAS A REFERENCIA
AOS MAUS ANTECEDENTES. REINCIDENCIA E O ART. 61, I , DO CÓDIGO PENAL.
PENA-BASE FUNDAMENTADA, DIANTE DAS DIVERSAS CIRCUNSTANCIAS JUDICIAIS
E NÃO SÓ EM FACE DOS MAUS ANTECEDENTES. ILEGALIDADE DO "DECISUM" QUE
NÃO SE ACOLHE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.